Tribunal: TJDFT
Processo: 0707018-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707018-93.2022.8.07.0000 RECORRENTE: NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA RECORRIDO: KAIROS ACESSOS E SEGURANÇA LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SOCIEDADE EMPRESÁRIA QUE NÃO FIGURA COMO CREDORA NO CONTRATO QUE CONSUBSTANCIA O TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. ILEGITIMIDADE PARA REQUERER A EXECUÇÃO. INCLUSÃO NO POLO PASSIVO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA QUE INTEGRARIA O MESMO GRUPO ECONÔMICO DA DEVEDORA. EXCLUSÃO POR ILEGITIMIDADE PASSIVA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA PASSÍVEL DE REQUERIMENTO NA PETIÇÃO INICIAL. IMPERFEIÇÃO PASSÍVEL DE EMENDA. I. Sociedade empresária que não figura como credora no contrato que consubstancia o título executivo extrajudicial não tem legitimidade para requerer a execução, conforme a inteligência do artigo 778, caput, do Código de Processo Civil. II. É defeituosa petição inicial que inclui no polo passivo da execução sociedade empresária que integraria, com o devedor, o mesmo grupo empresarial, sem especificar os fatos caracterizadores de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, tal como exigem os artigos 50, § 4o, do Código Civil, e 134, § 4o, do Código de Processo Civil. III. Em consonância com os artigos 139, inciso IX, 321, 352 e 801 do Código de Processo Civil, comporta emenda petição inicial que, conquanto tenha justificado a legitimidade passiva da sociedade empresária para a execução na existência de grupo econômico, não discrimina os fatos indicativos de desvio de finalidade ou confusão patrimonial. IV. Não se justifica a exclusão de sociedade empresária da relação processual antes que se oportunize a emenda da petição inicial capaz de, em tese, dar amparo à sua legitimidade passiva para a execução. V. A desconsideração da personalidade jurídica prescinde da instauração do incidente disciplinado nos artigos 133 a 137 do Código de Processo Civil quando requerida na petição inicial, nos termos do § 2o do artigo 134. VI. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Agravo Interno prejudicado. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 10, 141 e 492, asseverando a ocorrência de julgamento extra petita, uma vez que a alteração da causa de pedir da desconsideração da personalidade jurídica não teria sido discutida em primeiro grau de jurisdição, nem ventilada nas razões do agravo de instrumento interposto pela parte recorrida; c) artigo 329, incisos I e II, defendendo não ser possível a modificação da causa de pedir sem o seu consentimento, porquanto realizada após a citação e a apresentação de defesa. Afirma que a petição inicial não seria ininteligível, incompleta ou inepta, razão pela qual seria inadequada a aplicação dos artigos 139, inciso IX, 321, caput, e 352, todos da Lei Adjetiva Civil; d) artigo 795, §4o, argumentando ser obrigatória a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica no processo de execução. Aponta divergência jurisprudencial quanto às teses discorridas nas alíneas “c” e “d”, colacionando julgados do TJSP, do TJPR, do TJMT e do TJSC. Por fim, requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado Guilherme Carvalho e Sousa, OAB/DF 30.628. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp n. 2.428.177/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 29/2/2024). Melhor sorte não colhe o apelo quanto à indicada negativa de vigência aos artigos 10, 141, 329, incisos I e II, 492 e 795, §4o, todos do Código de Processo Civil, bem como em relação ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: A r. decisão agravada, conquanto tenha reconhecido a ilegitimidade ativa da Agravante, oportunizou a correção do polo ativo da execução. Na hipótese em que a petição inicial não é indeferida de plano com fundamento na ilegitimidade manifesta da parte, na forma do artigo 330, inciso II, do Código de Processo Civil, abre-se a possibilidade de emenda para a sanação do vício da ilegitimidade, mesmo quando atinente ao polo ativo da causa, presente o disposto nos artigos 139, inciso IX, 321 e 352 do Código de Processo Civil (...). Quando o juiz identifica que a legitimidade ativa para a execução não é da sociedade empresária, mas dos seus sócios, como na espécie, a emenda da petição inicial para a correção do equívoco quanto à legitimidade ativa encontra amparo nos referidos preceitos legais e, ainda, nos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da eficiência aclamados no artigo 8o do Código de Processo Civil (ID 44258588 - Pág. 7). Foi prematura, com a devida venia, a declaração de ilegitimidade passiva da segunda Agravada (NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA) e sua consequente exclusão da relação processual. Na petição inicial da execução, depois de expor fatos que, segundo a sua visão, indicam que as Agravadas compõem o mesmo grupo empresarial, a Agravante deduziu o seguinte pedido (...) (ID 44258588 - Pág. 8). A despeito da ausência da especificação de fatos caracterizadores de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, tal como exige o artigo 50, § 4o, do Código Civil, para a desconsideração da personalidade jurídica de empresas que fazem parte do mesmo grupo econômico, a Agravante trouxe à baila a temática da desconsideração da personalidade jurídica para justificar a legitimidade passiva da segunda Agravada. Nesse ponto a petição inicial é incompleta e defeituosa porque dificulta a compreensão da exata pretensão em relação à segunda Agravada (desconsideração da personalidade jurídica ou simplesmente admissão da sua legitimidade passiva para a execução), valendo destacar que a mera afirmação de que as Executadas (Agravadas) fazem parte do mesmo grupo econômico, sem a descrição dos fatos indicativos de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial, não atende à exigência contida no § 4o do artigo 134 do Código de Processo Civil (...). Essa falha, entretanto, não justifica que a segunda Agravada seja simplesmente excluída da relação processual sem antes propiciar a emenda da petição inicial para propiciar que a desconsideração da personalidade jurídica seja adequadamente requerida em consonância com o artigo 50, § 4o, do Código Civil, e o artigo 134, § 2o, do Código de Processo Civil (ID 44258588 - Pág. 9). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgRg no AREsp n. 2.109.634/MG, relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de 14/2/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024